Tribunal: TJSP
Processo: 2117654-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES ALEGADAMENTE FRAUDULENTAS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA RELATIVA ÀS COMPRAS IMPUGNADAS NA LIDE. Presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte – Operações de vulto, destoantes, a princípio, do perfil do correntista – Prudência da medida, até a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES ALEGADAMENTE FRAUDULENTAS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA RELATIVA ÀS COMPRAS IMPUGNADAS NA LIDE. Presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte – Operações de vulto, destoantes, a princípio, do perfil do correntista – Prudência da medida, até a apuração dos fatos em sede de cognição exauriente – Ausência de prejuízos ao adverso ou de risco de irreversibilidade da medida – Multa em caso de descumprimento que encontra respaldo no disposto nos artigos 297, 536, § 1o e 537, do Código de Processo Civil – Montante arbitrado em patamar adequado para a finalidade pretendida – Decisão mantida – Recurso desprovido.